Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CULPA CONCORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE RODOVIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões da apelação revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.
2. As concessionárias prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, por força dos ditames do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
3. Não havendo comprovação do nexo de causalidade entre os serviços de administração de rodovia estadual e o acidente automobilístico, que causou a morte de familiares, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão de ressarcimento por ofensas extrapatrimoniais.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.